Tribunal: STF
Processo: RE 1243209
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFISSIONAL OPTOMETRISTA - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVA DA MEDICINA OFTALMOLÓGICA - VEDAÇÃO RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 
    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento no sentido de que os dispositivos do Decreto 20.931/1932, que tratam do profissional de optometria, estão em vigor e que a Portaria n.° 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapola a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.
    Segundo entendimento desta Corte, ‘É vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos Decretos n°. 20.931/1932 e n°. 20.492/1934. Recurso não provido. (AgR 139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013).’ 
    Na hipótese, acolhem-se os pedidos formulados pelo Ministério Público para que a apelada se abstenha de aviar óculos ou lentes de grau, realizar consultas, manusear aparelhos ou praticar quaisquer atos privativos de profissionais de medicina, nos termos dos Decretos 20.931/1932 e 20.492/1934” (págs. 42-43 do documento eletrônico 26). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 21-38 do documento eletrônico 28).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação do arts. 5°, caput, XIII; e 170, IV e VIII, da mesma Carta. A recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] ficou decidido pelo e. TJMT que a indicação de lentes de grau seria privativa do profissional médico, situações [sic] que aniquilam por completo o núcleo essencial do direito ao trabalho e a livre iniciativa, posto que outra não é a função e objeto da formação universitária do Optometrista hodierno, senão o atendimento primário em saúde visual, este entendido como a detecção de erros refrativos, com a indicação do meio óptico necessário para eventuais correções (lentes), bem assim o encaminhamento ao atendimento secundário ou terciário (medicamentoso e ou invasivo), este sim privativo de médicos, quando verificada a suspeita de alguma alteração patológica ocular e ou sistêmica” (pág. 23 do documento eletrônico 30). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem, apoiado na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que:
    “[...] a decisão recorrida está em aparente desacerto, haja vista que o julgador, ao proferir a sentença em jurisdição de primeiro grau, firmou convicção de que a profissional optometrista está autorizada a oferecer e realizar serviços de exames de vista ou teste de visão, prescrever lentes corretivas, adaptar lentes de contato, fabricar óculos de grau sem prescrição médica de oftalmologista, em virtude do que dispõe o Decreto n.° 397/2002 do Ministério de Trabalho e Emprego. 
    Desta forma, à vista dos entendimentos jurisprudenciais, está patente que o profissional optometrista não pode exercer atividades exclusivas de médicos oftalmologistas, conforme determinação dos Decretos n° 20.931/32 e 24.492/34, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. Não pode a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n°397, de 09/10/2002, que reconhece a profissão de optometrista e arrola as atividades profissionais, se sobrepor aos referidos Decretos” (pág. 8 do documento eletrônico 27). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFISSONAL DA OPTOMETRIA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. LIMITES. DECRETOS NºS 20.931/1932 E 24.492/1934. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    [...]” (ARE 1.160.831-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 972.009-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 787.040-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.207.119/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.179.465/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.172.574/PE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 612.685/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.104.021/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.078.481/SC, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 612.127/RS, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator